Tribunal: TJMT
Processo: 0004867-17.2017.8.11.0080
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004867-17.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (APELADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), FATIMA BEATRIZ HERMANN - CPF: 310.149.760-49 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), HELENA ROBERTO DA FONSECA (APELADO), HELIODORO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 208.747.401-00 (APELADO), JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 487.472.201-63 (APELADO), LUIZ VEZARO - CPF: 753.891.779-91 (APELADO), KETTY NEY BIANCA HOLANDA AIRES - CPF: 031.281.761-40 (ADVOGADO), LUZIMAR PEREIRA LUZ - CPF: 460.112.261-91 (APELADO), NEURI NORBERTO WINK - CPF: 351.417.940-91 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), TELMO ALVES DE BRITO - CPF: 378.402.071-20 (APELADO), VALERIO FERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 896.930.861-04 (APELADO), PRELAZIA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.439.338/0012-95 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), HELENA ROBERTO DA FONSECA - CPF: 314.985.311-72 (APELADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU O RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA DE SUCESSORES DE PARTE FALECIDA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação por ato de improbidade administrativa. O recorrente alegou ilegalidade na doação de bem público sem licitação, em afronta à Lei nº 8.429/1992, e inconstitucionalidade de leis municipais que embasaram a doação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida pelo juízo de origem é nula em razão da ausência de citação de todos os litisconsortes passivos necessários e da falta de habilitação e citação dos sucessores de parte falecida.

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação válida de litisconsortes passivos e a não habilitação de sucessores de parte falecida configuram vício insanável na relação processual, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Em ações de improbidade administrativa, embora as sanções de natureza pessoal não se transmitam aos herdeiros, as consequências patrimoniais são transmissíveis, desde que observados os limites da herança.

5. Configurada a nulidade absoluta, a sentença deve ser cassada para que seja regularizada a formação do polo passivo e oportunizado o devido contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do polo passivo e prosseguimento do feito. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: "É nula a sentença proferida em ação de improbidade administrativa quando não citados todos os litisconsortes passivos necessários e não habilitados os sucessores de parte falecida, impondo-se a anulação para a regularização da relação processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110 e 239.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 00008183120098140014, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.08.2018; TJ-DF, AC nº 07160262820218070001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos de Ação por Ato de Improbidade Administrativa, que julgou improcedente o pedido.

O apelante sustenta que a sentença diverge das provas constantes nos autos e do entendimento deste Tribunal.

Alega a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 609/2010, nº 630/2010 e nº 666/2011, bem como a ilegalidade da doação de bem público realizada por meio dessas leis, por não ter sido precedida de procedimento licitatório, em afronta à regra de que as doações de bens públicos devem observar tal exigência.

Argumenta que o fundamento utilizado para dispensar a licitação é genérico e inadequado.

Afirma que o conjunto probatório demonstra que os apelados agiram com a finalidade de lesionar o patrimônio público e beneficiar o donatário, caracterizando ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, e incisos I, III, VIII e X, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Foram apresentadas contrarrazões por Neuri Norberto Winck (Id 245878237), defendendo a constitucionalidade das leis municipais e a legalidade da doação do bem público, e pela Prelazia de São Félix do Araguaia (Id 245878238), ambas pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se no Id 251132679, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

A presente ação foi ajuizada contra Fernando Gorgen, Fátima Beatriz Hermann, Helena Roberto da Fonseca, Heliodoro Rodrigues da Costa, João César da Silva Rodrigues, Luiz Vezaro, Luzimar Pereira Luz, Neuri Norberto Winck, Telmo Alves de Brito, Valério Fernandes dos Santos Silva e a Prelazia de São Félix do Araguaia.

Recebido o Recurso de Apelação do Ministério Público, verificou-se que apenas os apelados Neuri Norberto Winck e a Prelazia de São Félix do Araguaia apresentaram contrarrazões. Determinou-se, então, a certificação do transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões por parte dos demais apelados e a intimação do Município de Querência para manifestação no prazo de cinco dias.

A certidão (Id 256285698) aponta que Fernando Gorgen, Fátima Beatriz Hermann, Luiz Vezaro e Luzimar Pereira Luz foram intimados, mas não apresentaram manifestação; enquanto Valério Fernandes dos Santos Silva, Telmo Alves de Brito, João César da Silva Rodrigues e Heliodoro Rodrigues da Costa foram citados, mas não constituíram advogados.

Ademais, o Ministério Público requereu a habilitação dos sucessores de Helena Roberto da Fonseca, falecida, conforme disposto no art. 687 do CPC e art. 8º da Lei 14.230/2021, indicando o contato de seu filho, José Paulo Roberto da Fonseca. O pedido foi deferido na sentença, porém não houve a efetiva habilitação.

Ao analisar os atos processuais, observa-se que a ação foi ajuizada na vigência da redação original da Lei 8.429/1992. A inicial foi recebida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a notificação dos réus e a intimação do Município de Querência, que manifestou interesse em ingressar na lide, ratificando a inicial.

Notou-se a ausência de notificação de Helena Roberto da Fonseca, que, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id 245878216), não foi localizada. Posteriormente, o Ministério Público informou o falecimento da referida parte, requerendo a habilitação de seus herdeiros e a citação do indicado, José Paulo Roberto da Fonseca.

Na manifestação do Ministério Público Id. 245878224, após a apresentação das contestações retro mencionadas, constou que não havia nos autos certificação de citação de Heliodoro e Helena.

Alegou o Ministério Público que a apelada Helena Roberto da Fonseca faleceu, devendo os herdeiros prosseguirem no polo passivo da demanda para fins de ressarcimento ao erário, requerendo: a) a citação de Heliodoro Rodrigues da Costa; b)o reconhecimento da revelia de José César da Silva Rodrigues, Luiz Vezaro, Telmo Alves de Brito e Valério Fernandes dos Santos Silva, os quais não apresentaram contestação; c) a habilitação dos sucessores de Helena Roberto da Fonseca, em razão de seu falecimento, indicando o contato de José Paulo Roberto da Fonseca, filho da
de cujus
, pelo telefone (66) 98434-3773, para informar a existência de inventariante ou, acaso inexistente, dos demais sucessores.

Foi expedido mandado de citação de Heliodoro, o qual foi devidamente citado e não ofertou contestação.

Os autos foram conclusos ao juízo, que prolatou sentença de julgamento antecipado, deferindo, na sentença, a habilitação dos sucessores de Helena Roberto da Fonseca.

Vê-se, portanto, que num mesmo ato, o juízo de primeiro grau deferiu a habilitação dos sucessores/herdeiros da ré não citada e sentenciou o processo, sem que fosse procedida a habilitação e citação dos herdeiros/sucessores da litisconsorte falecida,

em evidente contrariedade ao disposto no art. 110 do CPC.

A ausência de citação dos litisconsortes passivos constitui nulidade absoluta, visto que compromete a validade da relação processual e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, acarretando a ausência de pressuposto processual de existência, pois a ausência de citação válida dos sucessores configura vício na formação da relação processual.

Destaca-se que em se tratando de ação de improbidade administrativa, que possui caráter sancionatório, as sanções de natureza pessoal (como suspensão de direitos políticos) não se transmitem aos herdeiros, contudo, as consequências patrimoniais, no caso, o pedido de condenação de ressarcimento ao erário, são transmissíveis, dentro dos limites da herança.

Dessa forma, a sentença proferida deve ser anulada para que o processo retorne ao juízo de origem, possibilitando a regularização do polo passivo e o prosseguimento válido do feito.

Neste sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADORES MUNICIPAIS. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIS, OFENSA AOS PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL.VICIO PASSIVEL DE NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REABRIR O PROCESSO EM RESPEITO AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. 1. Observada a ausência de citação de alguns demandados, impõe-se a anulação da sentença por respeito aos ditames constitucionais da ampla defesa e o devido processo legal. 2. Ausência de citação é causa de nulidade absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição. Sentença anulada, devendo ser reaberto processo para sanar nulidades.

(TJ-PA - AC: 00008183120098140014 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 09/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Em litisconsórcio passivo, constatando-se a ausência de citação de um dos corréus, deve ser declarada a nulidade da sentença que reconheceu a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2. Os vícios relacionados à nulidade ou falta de citação são tão graves que são denominados pela doutrina como vícios transrescisórios, na medida em que persistem mesmo após decorrido o prazo para ajuizamento de ação rescisória. 3. Ainda que a corré não citada tenha outorgado procuração na origem, o que, em princípio, poderia ser considerado comparecimento espontâneo, deveria ter sido oportunizado prazo para que ela apresentasse contestação, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do CPC, o que não ocorreu. 4. De acordo com o artigo 231, parágrafo 1º, do CPC, no caso de litisconsórcio passivo, o prazo para contestar somente tem início a partir da juntada do último mandado de citação. Não tendo havido citação de um dos réus, pode-se concluir que o prazo para contestação sequer iniciou. 5. Deve ser declarada a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para que o prazo de contestação seja restituído aos réus. 6. Preliminar acolhida de ofício. Apelação prejudicada.

(TJ-DF 07160262820218070001 1646721, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 30/11/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA AJUIZADA COM O OBJETIVO DE COIBIR A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CALÇADAS POR ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. CONDENAÇÃO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL E DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 17, § 7º, DA LEI Nº 8.429/92, BEM ASSIM AOS ARTS. 238 e 239 CPC LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CF). PRECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. PREJUDICADO O EXAME DA REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0806776-60.2014.8.20.0001, Relator: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2022)

Diante do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença, cassando-a e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja promovida a habilitação e citação dos sucessores de Helena Roberto da Fonseca. Por conseguinte, fica prejudicada a análise do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025